Tribunal: TJSP
Processo: 2260074-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260074-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada ARIANA FELIX DA SILVA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260074-07.2020.8.26.0000 -Voto no 53295b
2
VOTO No : 53295b
AGRV.No : 2260074-07.07.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDO. : ARIANA FELIX DA SILVA LIMA
CONTRATO
BANCÁRIO.

MULTA
DIÁRIA.
REDUÇÃO.
1. Cabe aplicação de multa cominatória para evitar
inadimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. O valor
deve ser razoável, exatamente para impelir o devedor ao
cumprimento incontinenti.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú
Unibanco S/A contra a r. decisão copiada às fls. 47/48 (autos principais)
que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos
morais ajuizada por Ariana Félix da Silva Lima, intimou o réu para
reativar a conta da autora, sob pena de multa diária no valor de R$
300,00, limitada a 30 dias.
O agravante alega inexistir requisitos para fixação da
multa diária e requer, alternativamente, sua redução.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido
indeferida a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
Sem razão o banco.
A multa por descumprimento deve ser mantida,
porquanto serve para inibir eventual inércia por parte do recorrente. É
absolutamente regular e necessário que o juízo - ao prever obrigação de
fazer que possa encontrar resistência por parte daquele a quem cumpre
obedecer a ordem, além de observar que a demora no cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260074-07.2020.8.26.0000 -Voto no 53295b
3
possa trazer prejuízo ao credor - fixe, desde logo, multa diária para
evitar inércia e compelir o devedor a executar a obrigação.
A multa, inicialmente, é apenas arbitrada a título
preventivo, visando obrigar o devedor a obedecer imediatamente à
ordem judicial, sob pena de ser condenado a efetuar pagamento de
quantia insuportável. O réu não foi condenado ao pagamento da multa.
Ainda. A pena foi determinada apenas como uma “ameaça” contra
eventual desídia ou negligência que possa assolar a mente e o corpo do
devedor, exigindo-lhe, ao contrário, rapidez e eficiência, características
que, em verdade, deveriam estar presentes naturalmente em todas as
circunstâncias.
Não é incomum que o devedor se revolte contra
dever que lhe é imputado, submetendo o credor, deliberadamente, a
burocracias desnecessárias, apenas para lhe prejudicar. Faz parte,
infelizmente, da natureza humana. Diante disso, e para evitar tal prática
abominável, a lei busca evitar entraves inúteis impingidos aos credores,
sendo a multa cominatória a forma mais eficiente para esse desiderato.
A multa só é exigível caso não haja cumprimento da
decisão judicial. Não importa, assim, que seja arbitrada em um milhão
de reais. Havendo cumprimento da ordem, não há sua incidência e o
devedor (da obrigação de fazer) nada deverá pagar a esse título.
Observa-se, além disso, tratar-se de determinação de
fácil cumprimento, não ensejando maiores entraves. Por certo, em
havendo alguma dificuldade técnica, basta ao banco informá-la ao juízo,
solicitando mais prazo, a fim de evitar incidência da multa por eventuais
atrasos decorrentes de caso fortuito ou força maior.
O valor da multa,se mostrada adequado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260074-07.2020.8.26.0000 -Voto no 53295b
4
comportando redução.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator